Tribunal: STF
Processo: RE 87120
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-09
Data de publicação: 1978-11-09

Ementa:
Três são os objetos do recurso extraordinário: a) reajustamento salarial sobre a ajuda de custo; b) não incidência do reajuste sobre as diárias não excedentes de 50% do salário; e c) incidência do reajuste apenas sobre as diárias que excedam de 50% do salário.
Inteligência do art. 142, e seu § 1º, da Constituição Federal, bem assim do § 2º, do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho. Subordinação das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho aos limites impostos pela legislação específica. Provimento parcial do recurso, para excluir da incidência do reajuste salarial as ajudas de custo e as diárias de viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelos empregados.